Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do delito de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, e a confissão do acusado.
2. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas que determinavam que ele deveria se abster de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com ela, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06. 3.1. Ainda que houvesse o consentimento da vítima, ele não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
3. Recurso conhecido e não provido.